Tribunal: TJBA
Processo: 8052152-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052152-65.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SOPHIA DE CARVALHO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

APELADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta por candidata aprovada fora do número de vagas previstas no Edital nº 01 – Transpetro/PSP-RH-2018.1, ao cargo de Engenheiro(a) Júnior – Produção. A autora alegou preterição, em razão da contratação de terceirizados durante a vigência do certame, e requereu sua nomeação e posse com efeitos retroativos. A sentença julgou improcedente o pedido.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a contratação de terceiros por meio de empresas interpostas durante a vigência do concurso configura preterição ilegal, a ensejar direito subjetivo à nomeação da candidata aprovada fora do número de vagas originalmente previstas no edital.

III. Razões de decidir

3. Acolhimento da preliminar para retificar o valor da causa para R$ 259.630,44, correspondente à remuneração do cargo postulando, conforme art. 292, III, do CPC/2015.

4. Ausência de prova cabal de existência de vagas efetivas ou preterição arbitrária que configurasse direito à nomeação, conforme parâmetros fixados no Tema 784 da Repercussão Geral do STF.

5. As contratações temporárias mencionadas nos autos não se destinavam ao exercício de cargo efetivo vago, não sendo suficientes para gerar direito subjetivo à nomeação.

6. Decisão liminar anterior em agravo de instrumento não vincula o julgamento de mérito, pois proferida em caráter precário e sem instrução probatória plena.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para acolher a preliminar e retificar o valor da causa; no mérito, recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A contratação de terceiros por prazo determinado durante a vigência do concurso não configura preterição de candidato aprovado fora do número de vagas, salvo se comprovada a existência de cargos efetivos vagos e necessidade permanente do serviço. 2. A mera aprovação em concurso público não gera direito subjetivo à nomeação sem a existência de cargo efetivo e dotação orçamentária legalmente instituída."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº

8052152-65.2023.805.0001
, sendo Apelante o
SOPHIA DE CARVALHO NASCIMENTO

e Apelada
PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DA
R
PROVIMENTO
PARCIAL

ao recurso
.

Sala de sessões,___de____________de 202
5
.

PRESIDENTE

DES
. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR (A)